Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002395-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIME FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DA PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS COMPROVANDO A GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Da preliminar de prescrição e decadência
do fundo de direito.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

O reconhecimento dos institutos da decadência e/ou da prescrição do fundo de direito nas demandas que visam, via Mandado de Segurança, incorporar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para aqueles policiais militares inativos que nunca perceberam a vantagem ou, simplesmente, para aqueles que eventualmente perceberam em atividade, mas que a vantagem não chegou a integrar seus proventos sem expressa negativa por parte da administração, data vênia, não só contraria precedente de observância obrigatória do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.040, III, CPC/15) concretizado no Tema 1.017 do STJ, como também vai de encontro ao entendimento pacificado deste eg. TJ/BA acerca da matéria.
Rejeita-se a preliminar

Da preliminar de existência de Mandado de Segurança Coletivo.

“O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas”-
Rejeita-se
a preliminar.

Da preliminar de Ausência de prova pré-constituída

Da análise doa autos depreende-se que não há o que se falar em ausência de prova pré-constituída, vez que, além de existirem nos autos os documentos necessários para a comprovação do direito vindicado pelo Impetrante, a vertente controvérsia cinge-se meramente na análise de questões de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. Rejeita-se a preliminar.

Do mérito

A controvérsia discute a situação de policial militar da reserva, que teve os proventos calculados sobre a remuneração de 1° Tenente, todavia não fora estabelecido o pagamento da Gratificação CET – Condições Especiais de Trabalho (GCET) de acordo com a legislação de regência.

É de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

Desse modo, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
800239571.2024
.8
.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – JAIME FERREIRA DOS SANTOS
e como
Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a prejudicial de decadência e de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, conceder a segurança ao Impetrante para determinar que o impetrado proceda ao realinhamento dos seus proventos, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5